Tribunal: STF
Processo: ARE 1592055
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Sawana Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA  Termo de Acordo e Compromisso firmado pelas rés com o Município de Campinas como condição para a concessão de licença para a construção de empreendimento habitacional  Inadimplemento  Ausentes, ao menos por ora, os requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica  Pretensão do ente municipal de cumprimento do acordo celebrado  Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral  Inadimplemento do acordo que está entrelaçado à ordem urbanística, causando danos ao meio ambiente artificial (urbano) que não possuem caráter meramente patrimonial e se protraem no tempo, cuja reparação não está sujeita à prescrição  Precedentes  Descumprimento injustificado do acordo demonstrado  Sentença reformada  Recurso provido.” (Apelação Cível nº 1035613-52.2019.8.26.0114, 1ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, j. 18.03.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LV, 37, § 5º, e 93, IX, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese: a) negativa de prestação jurisdicional; b) prescritibilidade da pretensão, por se tratar de ilícito civil meramente patrimonial e não ambiental (Tema 666/STF); e c) ausência de sua responsabilidade em razão do cancelamento do projeto original e alienação da área a terceiro.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

Noutro giro, quanto à tese de imprescritibilidade, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 654.833 (Tema 999 da Repercussão Geral). Naquela oportunidade, fixou-se a tese de que “é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”. O Tribunal a quo, ao analisar a natureza das obrigações assumidas (pavimentação, drenagem e construção de equipamento social), concluiu que o descumprimento do TAC está entrelaçado à ordem urbanística, causando danos ao meio ambiente artificial que não possuem caráter meramente patrimonial, protraindo-se no tempo. Assim, incide, no ponto, o entendimento de que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (natural e artificial) é bem indisponível e fundamental, o que atrai a regra da imprescritibilidade estabelecida no precedente vinculante citado. O acórdão desse paradigma está assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.” (RE 654833, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-06-2020)

Nesse cenário, para dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem — tanto no que se refere à natureza das obrigações (se puramente contratuais ou urbanístico-ambientais) quanto à persistência da responsabilidade da recorrente após a alienação do imóvel e suposto cancelamento do projeto — seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação das cláusulas do Termo de Acordo e Compromisso (TAC) e da legislação local (Lei Municipal nº 6.031/88), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
Aplicam-se, à hipótese, os óbices das Súmulas nº 279, 280 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ENTRE PREFEITO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. DISCUSSÃO DE NULIDADE E COMPETÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. 1. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu a questão impugnada no recurso extraordinário a partir da análise de provas carreadas aos autos neles incluído o citado Termo de Ajuste de Conduta. 2. O reexame da matéria fática, dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido e das cláusulas do TAC é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (RE 1416433 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 01-07-2024)
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALCANCE. OBSERVÂNCIA DE CLÁUSULAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido." (ARE 1461733 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 21-06-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente